Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019002-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO E OUTRO(S)
PACIENTE: DARLAN CELANT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DARLAN CELANT contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1012287-52.2020.811.0015), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 3) a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação do regime diverso do fechado; 4) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo e a proibição de se ausentar do distrito da culpa.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 57089998].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de setembro de 2020, após os policiais militares receberem informações de que ele estaria guardando drogas para um indivíduo pertencente ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.
É dos autos que a guarnição realizou a abordagem do paciente, DARLAN CELANT, em sua residência, localizada na Avenida Jacarandás, n. 1537, Bairro Jardim Jacarandás, na cidade de Sinop/MT, encontrando no fundo do quintal, 9 (nove) tabletes de maconha – com peso aproximado de 8kg (oito quilogramas) –, bem como 3 (três) porções pequenas de maconha – pesando 61,9g (sessenta e um gramas e nove centigramas) –, as quais estavam sendo consumidas por ele e por outro indivíduo.
Consta ainda que o paciente confessou aos policiais que mantinha o entorpecente, no interior de sua residência, a pedido de seu cunhado, JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, e que, inclusive, era a segunda vez que praticava tal conduta.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelos investigadores da Delegacia de Polícia de Sinop/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:
“Esta equipe de investigadores após investigações descobriu que o indivíduo conhecido como Joel Bernardo de Oliveira estaria envolvido com tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho, nesta data chegou a informação que Joel estava em posse de um carregamento de entorpecentes na Avenida dos Jacarandás; QUE os investigadores deslocaram até o referido endereço e observaram o veículo VW Virtus [...]; QUE pertence ao Joel no local e que ele estava na casa, após algum tempo a equipe voltou a realizar vigilância na residência e percebeu que dois indivíduos realizavam consumo de droga; QUE imediatamente a equipe adentrou a residência e abordou o senhor Genivaldo Soares e o senhor DARLAN CELANT; QUE durante a revista foi encontrado nove tabletes grandes de maconha nos fundos do quintal e três porções pequenas no interior da casa; QUE ao indagar o senhor DARLAN ele afirmou que o entorpecente pertencia ao seu cunhado Joel e que no local tinha mais entorpecentes, porém o Joel havia retirado pouco tempo antes [...]” (doc. digital n. 57089999).
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:
“[...] No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, a narrativa fática do BOPM e a apreensão de elevada quantidade de drogas (aproximadamente 8kg de maconha), demonstram a existência do crime e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti).
Embora a certidão negativa de antecedentes criminais juntada no ID 38344013 demonstre que o imputado não responde a outros inquéritos ou ações penais no Estado de Mato Grosso e, também, em consulta aos sistemas SINIC, BNMP e SEEU, não haja registro de condenação criminal ou mandado de prisão em aberto, a imprescindibilidade da segregação cautelar está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, pois conforme narrativa dos IPC’s Gustavo Galvan e Bruno Caetano Moro, teria se associado ao seu cunhado Joel Bernardo de Oliveira para a prática do narcotráfico.
Perante à autoridade policial, o imputado afirmou que a maconha apreendida pertence ao seu cunhado Joel Bernardo de Oliveira e permitiu o armazenamento da droga em sua residência, pois em troca receberia 100 gramas de maconha e esta seria a segunda vez que negocia com Joel para guardar drogas no quintal de sua casa; a primeira teria sido há cerca de um mês, ocasião em que esconderam 10 (dez) quilos de maconha.
[...].
Assim, a gravidade concreta do delito em apuração, representada pela grande quantidade de droga apreendida e pelas declarações do próprio imputado de que não é a primeira vez que armazena grande quantidade de droga em sua residência, em parceria com seu cunhado Joel, sujeito já condenado por tráfico, demonstram a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública.
[...]
Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II e 312, caput e § 2o, todos do CPP, indefiro os pedidos defensivos e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Darlan Celant em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ.
[...]”. (doc. digital n. 57118950)
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, em razão da prática de tráfico de drogas, em relevante quantidade [9 (nove) tabletes de maconha, com massa bruta total de, aproximadamente, 8kg (oito quilos)], bem como pelo fato de que não foi a primeira vez que o paciente permitiu que seu cunhado, JOEL, escondesse uma grande quantidade de entorpecente na sua residência, tendo em vista que anteriormente, o mesmo já havia alocado no imóvel o montante de 10kg (dez quilogramas) de maconha.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, máxime em razão da grande quantidade de droga apreendida e do envolvimento do paciente com seu cunhado, JOEL, identificado pelos investigadores de polícia como sendo membro da facção criminosa “Comando Vermelho”.
A alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade ou de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [a grande quantidade de entorpecente], das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, verifico que, neste momento, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas, em princípio, não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Sobre a matéria, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“[...] condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.